Tribunal: TJDFT
Processo: 0712098-86.2019.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. REMESSA NECESSÁRIA. RENOVAÇÃO DE CNH. NEGATIVA. RETENÇÃO DO DOCUMENTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO. SENTENÇA MANTIDA. REMESSA NECESSÁRIA. DESPROVIDA.
1. Trata-se de remessa necessária decorrente de sentença proferida em mandado de segurança na qual o autor requer a expedição e entrega de sua Carteira Nacional de Habilitação – CNH, assim como a determinação para que a autoridade coatora deixe de inserir pontos em seu documento e de cobrar multas. 1.1. Na sentença, o magistrado concedeu a segurança e determinou a entrega do documento ao impetrante em razão da comprovada de falha do DETRAN/DF ao registrar o automóvel com base em documento adulterado apresentado por terceiro.
2. O Mandado de Segurança, de acordo com a Constituição Federal e a Lei 12.016/09, será concedido para amparar direito líquido e certo, não protegido pelo habeas corpus nem pelo habeas data, quando lesado ou ameaçado de lesão por ato de autoridade pública ou de particular com essa prerrogativa.
3. No caso concreto, o impetrante concluiu todas as etapas do processo de renovação de sua Carteira Nacional de Habilitação, sendo suspensa a emissão e entrega do documento em razão de multas vinculadas ao seu nome e originadas de veículo registrado no órgão distrital por terceiro mediante apresentação de documento falso do demandante. 3.1. Tal fato demonstra que a autoridade coatora deixou de atuar com a devida cautela, prudência e vigilância que se exige dos atos administrativos, mesmo tendo em sua base de dados todas as informações pessoais do requerente disponíveis para consulta e confirmação.
4. Desta feita, identificado vício na prestação do serviço público pela autarquia, tal fato não pode servir de justificativa para a negativa de renovação e retenção do documento de habilitação, ferindo direito líquido e certo do impetrante.
5. Reexame necessário não provido.